Tribunal: TCU
Processo: 000.602/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2024, modalidade Pregão e Uasg 742050 (Objeto: UASG 742050 N°90054/2024 - Aquisição de sistemas selados de passagem de cabos (MCT Multi Cable Transit) para as anteparas do Bloco 40 do Laboratório de Geraçãode Energia Nucleoelétrica LABGENE, do centro de intendência tecnológicoda Marinha em São Paulo)

Inteiro teor:
Acórdão 1356/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de representação acerca de supostas irregularidades na concorrência em curso no Centro de Intendência Tecnológico da Marinha no Estado de São Paulo, com vistas à aquisição de sistemas selados de passagem de cabos (MCT - Multi Cable Transit) para as anteparas do Bloco 40 do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pelo responsável, por perda de objeto, e determinar o arquivamento do processo, dando ciência à representante e demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.602/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação Legal: Raphael Boechat Alves Machado (107551/OAB-MG), representando Roxtec Latin América Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.